Tribunal: TJMT
Processo: 1016126-87.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016126-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSEVALDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 727.924.341-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA LOIRACI DOS SANTOS - CPF: 805.025.391-00 (ASSISTENTE), Perito Francisco Morais (ASSISTENTE), MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), IPC Divino Alexandre Gonçalves (ASSISTENTE), JOSÉ MACIEL DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO –
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH
– INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial é documento oficial e goza de presunção de veracidade.

A pena acessória é aquela aplicada em simultâneo a uma pena principal, a fim de proteger determinados interesses colocados em perigo em razão da prática de um crime, e seu arbitramento deve observar os critérios mínimos e máximos estabelecidos no tipo penal, demandando proporcionalidade entre as condenações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Rosevaldo Monteiro Da Silva
como incurso na sanção do Art. 302, §1º, inc. I da Lei 9.503/1997 c/c art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,

a serem cumpridos em regime inicialmente aberto, ainda, suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) meses.

O inconformismo da defesa consiste na condenação da acusado, razão pela qual pugna a absolvição por ausência de provas, alternativamente a redução ao mínimo legal da suspensão para dirigir veículo automotor (Id. 159995211).

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 159995213).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 163992196).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, pretende o apelante a reforma da sentença condenatória, objetivando a absolvição por ausência de provas, alternativamente a redução ao mínimo legal da suspensão para dirigir veículo automotor.

Pois bem.
O pleito não merece acolhimento
.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“[...] Consta do procedimento investigativo que no dia 31 de agosto de 2019, por volta das 09h00min, na avenida Bandeirantes, bairro Jardim Itapiã, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ROSEVALDO MONTEIRO DA SILVA, pessoa desprovida de carteira de habilitação, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, causando a morte da vítima idosa Antonio dos Santos. Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado ROSEVALDO MONTEIRO DA SILVA trafegava pela avenida Bandeirantes pilotando uma motocicleta Honda Titan 150 ES (Placa CAG-3074) quando, nas proximidades da madeireira Itaúba, atropelou a vítima idosa Antônio dos Santos que estava promovendo a travessia da via pública. Abstrai-se dos autos, conforme elementos colhidos ao longo da investigação e laudo pericial da Politec, que o denunciado violou dever objetivo de cuidado na direção de seu veículo automotor, na medida em que agiu imprudentemente, pilotando com excesso de velocidade, sem a necessária conduta de percepção e reação, causando o atropelamento do pedestre Antônio dos Santos que atravessava a via pública. [...]”

Com base nos relatos do perito
Francisco Morais de Oliveira
que ouvido em audiência, relata,
verbis
:

“[...] O acidente aconteceu por volta das 09 horas, e fui acionado acho que era quase 14:00, ai conversou com policial e foram para lá, e lá tinha os vestígios que foram suficientes para levantar o caso direitinho, não teve grandes perdas, embora não tenham acesso a vítima e nem ao condutor do veículo, até mesmo do veículo, se vê no laudo, tem as fotos do veiculo, mas, nós não tivemos acesso direto ao veículo, é porque foi em um sábado a tarde e ele estava guardado na empresa ali foi de frente, até conversei com policial porque lá nessa empresa.

[...]

Os principais vestígios estavam na pista que eram marcas de sulcagem, marcas de arrastamento, sangue da vítima, onde a vítima parou também gasolina da moto, onde a moto parou no ponto onde eu chamo de ponto de repouso final de ambos, então não foi prejudicial na interpretação geral do caso.

[...]

A gente faz cálculo, é, bom os cálculos são feitos o seguinte nos temos o ponto de colisão, que é identificado na pista, e ai com o arrastamento da moto, já que não teve frenagem por isso que é dito que não teve reação, reação que a gente quer dizer antes do atropelamento, ele não freou, o que evidência que ele estava desatento ao trânsito. Ele não freou, mas depois da colisão o veiculo caiu e se arrastou por vários metros, é através dessas distâncias de arrastamento, que a gente faz um cálculo de aproximado da velocidade. [...]”

A culpa do apelante, que configura a tipicidade do delito imputado (homicídio culposo), previsto no art. 18, II, do Código Penal, prevê três modalidades de condutas culposas: a negligência, a imprudência e a imperícia.

“Art. 18 - Diz-se o crime:

(...)

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.”

Assim, conforme relatado não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o laudo pericial é documento oficial e goza de presunção de veracidade, e deve prevalecer, não sendo possíveis meras suposições ou alegações em contrário.

Desta forma, é importante lembrar que a suficiência da prova baliza-se pela segurança que o conhecimento probatório fornece ao exame do mérito feito pelo julgador e, na hipótese, a prova produzida com o intuito de se apurar a extensão dos danos, suficiente para a conclusão a que chegou o Magistrado.

Diante do apresentado, a materialidade e autoria do crime imputado podem ser comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (Id. 159995153 – Pág 4), Laudo de confronto Necropapiloscópico Nº 194/2019 (ID.159995153 – Pág 32), bem como da prova oral produzida na persecução penal.

A inexistência de prova direta (testemunha presencial ou gravação) de que o acusado tenha perpetrado o crime que lhe é imputado não impede a sua condenação, quando se constata uma convergência de prova indiciária contundente (consubstanciada em elementos como o laudo pericial, depoimentos prestados) que levam, à conclusão de que o réu causou o acidente.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal;
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA – DESCABIMENTO – LAUDO CONCLUSIVO CONFECCIONADO POR PERITOS OFICIAIS – PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE –IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU CULPA DA VÍTIMA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO CONTEXTO PROBATÓRIO – LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA NEGLIGENTE DO APELANTE E O RESULTADO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode ser rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz, e não por meras suposições ou conjecturas
.

Estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo, na modalidade negligência, por meio do conjunto probatório coligido nos autos, mormente pelo depoimento testemunhal e laudo pericial, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Apenas a culpa exclusiva da vítima é capaz de isentar a responsabilidade penal no homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito.” (N.U 0002086-77.2008.8.11.0002, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE –
LAUDO PERICIAL DE LOCAL DO CRIME, LAVRADO NOS MOLDES DO ART. 159, §1.º, DO CPP – AUTORIDADE NOMEANTE MUNIDO DE FÉ PÚBLICA QUANTO À CONSTATAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS
– 3. AFASTAMENTO DO DESVALOR CONFERIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS – NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO DAS PECULIARIDADES FÁTICAS – 4. ALMEJADA A EXTIRPAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO NA INICIAL ACUSATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – 5. PREQUESTIONAMENTO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente diante das minúcias fáticas elencadas em juízo, inclusive pelas declarações apresentadas pelas testemunhas, incluindo um dos policiais que atuou no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-los.

2.
À míngua de previsão legal acerca da obrigatoriedade de constar nos autos a qualificação dos peritos nomeados, mister destacar que a autoridade nomeante é munida de fé pública, ao que se agrega a ausência de qualquer razão para se suspeitar da idoneidade dos agentes nomeados, uma vez que consistem em servidores públicos (investigadores de polícia), cujas declarações gozam de presunção de veracidade, além de terem prestado o devido compromisso nos moldes do art. 159, §2º, do CPP, não havendo falar em exclusão das qualificadoras reconhecidas na r. sentença sob esse
viés.

3. A referência a abstrações genéricas, inerentes ao próprio tipo penal ou que não guardam compatibilidade com entendimento esposado nas Cortes Superiores, não se prestam a embasar idoneamente a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Enunciado Orientativo n.º 15 TCCR/TJMT.

4. Inexistindo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida nesse sentido, resta indevida a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral in casu, na forma do que dispõe o art. 387, inc. IV, do CPP.

5. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 0000896-91.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Por isso, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto, demonstrar que o apelante agiu com imprudência causando o acidente de trânsito.

Alega ainda a defesa quanto ao
arbitramento desproporcional do prazo da suspensão da CNH em relação à pena privativa de liberdade fixada, pugnando, pois, pela sua adequação ao mínimo legal.

A pena acessória deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, e, portanto, sendo observados os parâmetros mínimos e máximos estabelecidos pelo artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, assim, entendo proporcional à fixação feita pelo magistrado a
quo,
razão

pela qual mantenho a suspensão da CNH pelo período de 04 (quatro) meses, visto que a pena não foi fixada no mínimo legal.

Com efeito, é sabido que a pena acessória é aquela aplicada em simultâneo a uma pena principal, a fim de proteger determinados interesses colocados em perigo em razão da prática de um crime e seu arbitramento deve observar os critérios mínimos e máximos estabelecidos no tipo penal, demandando proporcionalidade entre as condenações.

Na hipótese, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece o parâmetro de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, a depender da gravidade do delito. Vejamos
, in verbis
:

“ Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
.

§ 1º
Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2º
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.” (destaquei)

Sopesada a simetria com a pena fixada de
3 (três) anos

01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, impõe-se a manutenção da pena acessória de 04 (quatro) meses.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso, mantendo-a a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023